Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes rege-se
pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor.
2. A responsabilidade civil pressupõe a existência de conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
3. Comprovados a demora na baixa da restrição judicial e o prejuízo financeiro, é devida indenização a título de danos materiais.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.